Tribunal: TJDFT
Processo: 0724036-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
HABEAS CORPUS. AUDITORIA MILITAR. TORTURA. CURSO DE FORMAÇÃO. INQUÉRITO POLICIAL MILITAR. RECONHECIMENTO DE PESSOAS. COMPARECIMENTO. DIREITO À NÃO AUTOINCRIMINAÇÃO. NÃO VIOLADO. COMPORTAMENTO PASSIVO DO INVESTIGADO. ORDEM DENEGADA.
1. O reconhecimento de pessoas busca esclarecer a autoria do delito sob investigação, por meio da palavra da vítima ou testemunha, servindo-se tanto para confirmar a autoria por parte do indivíduo submetido ao reconhecimento, como para atestar sua inocência, caso ele não seja reconhecido. 1.1 O procedimento, inclusive, possui previsão expressa no art. 368 do Código de Processo Penal Militar.
2. A mais abalizada doutrina explica que o direito de não produzir provas contra si mesmo impede que sejam exigidos comportamentos ativos do investigado que possam incriminá-lo, como nas hipóteses de exame grafotécnico, reconstituição de crime etc. 2.1 Já no que concerne às provas que exijam mero comportamento passivo do investigado, como é o caso do reconhecimento pessoal, não há que se falar em violação ao direito de não autoincriminação (nemo tenetur se detegere).
3. A submissão do investigado ao procedimento de reconhecimento pessoal não implica em violação à garantia de não se autoincriminar, na medida em que dele não se exige qualquer postura ativa, mas apenas uma cooperação meramente passiva. Precedente do TJDFT.
4. O direito de não produzir prova contra si mesmo não persiste, portanto, quando o investigado for mero objeto de verificação, sendo simples alvo de observação por parte da vítima ou testemunha que pretende reconhecê-lo, não se exigindo qualquer ação do investigado. 4.1. A simples determinação de que o investigado compareça a determinado local para se submeter a reconhecimento de pessoas não é exigência invasiva que viole o direito à não autoincriminação.
5. Ordem denegada.